Tribunal: TJSP
Processo: 0003691-50.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Sentença condenatória pelo art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, em regime inicial aberto.
Recurso defensivo requerendo absolvição, por falta de dolo na conduta e falta de prova de autoria, ou a consideração da tentativa e isenção de custas.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante – Réu confesso em juízo – Conjunto

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Sentença condenatória pelo art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, em regime inicial aberto.
Recurso defensivo requerendo absolvição, por falta de dolo na conduta e falta de prova de autoria, ou a consideração da tentativa e isenção de custas.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante – Réu confesso em juízo – Conjunto probatório que demonstrou que o réu pulou o muro do imóvel, arrombou a trava de uma janela, entrou no local, subtraiu vários bens e os colocou em mochila, saiu da residência, e foi surpreendido no quintal, prestes a se evadir. Prova testemunhal segura. Delito consumado.
Tese de tentativa – afastada. Bens que saíram da esfera de disponibilidade do ofendido.
Qualificadora do rompimento de obstáculo devidamente comprovada por laudo pericial e prova oral colhida.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal – Na segunda fase, a despeito do art. 67, do Código Penal, foi 'compensada' a circunstância atenuante da confissão espontânea, com a agravante da reincidência, sem recurso Ministerial – Na terceira etapa, sem alteração.
Regime inicial aberto mantido. R. sentença que aplicou a detração penal.
Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por falta de amparo legal.
Isenção de pagamento de custas – não provimento.
Recurso Defensivo desprovido.